Tribunal: TJBA
Processo: 0002224-61.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Irecê Apelação nº 0002224-61.2017.8.05.0110 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Defensor Público: Felipe Ferreira Apelado: Adilio Evangelista de Souza Promotor de Justiça: Ivan Carlos Novaes Machado Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. REFORMA. PRONÚNCIA PELO ART. 121, CAPUT, DO CP. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL. I. Caso em exame I- Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que impronunciou Adílio Evangelista de Souza, denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), em razão da morte do adolescente Uires da Silva Morais, com fundamento na ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. II. Questão em discussão 2. Discute-se se estão preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP – prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – para pronúncia do acusado, bem como a subsistência das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. III. Razões de decidir 3. O laudo necroscópico atesta a materialidade do crime, evidenciando lesões perfurocortantes em regiões vitais. 4. Depoimentos de testemunhas e a confissão parcial do acusado indicam, com razoável plausibilidade, sua participação nos fatos. 5. A decisão de impronúncia incorreu em equívoco ao exigir certeza sobre o elemento subjetivo do tipo penal na fase de pronúncia, cuja natureza é meramente admissiva. 6. As qualificadoras não restaram demonstradas de forma inequívoca, razão pela qual devem ser afastadas nesta fase. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão e pronunciar Adílio Evangelista de Souza pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. Tese de julgamento: "1. Para a pronúncia, basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo indevida a exigência de certeza sobre o dolo. 2. As qualificadoras devem ser afastadas na fase de pronúncia quando ausente suporte probatório mínimo que justifique sua submissão ao Tribunal do Júri." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, caput, § 2º, II e IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CRIMINAL nº 0002224-61.2017.8.05.0110, em que figuram como parte recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como recorrido ADÍLIO EVANGELISTA DE SOUZA: Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão para pronunciar o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, com o afastamento das qualificadoras dos incisos II e IV do § 2º, nos termos do voto do eminente Relator.. Salvador/BA, [data do julgamento] Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator